Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-09.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Estando suficiente, robusta e harmônica as provas documental e oral produzidas nos autos para definir que o réu/apelante, entrou em ônibus de uso coletivo, anunciou o assalto e, enquanto apontava uma arma de fogo e proferia ameaças contra as vítimas, subtraiu, para si, quantia de dinheiro do caixa do veículo, correta a sentença que o incursionou nas penas previstas no artigo 157, 2o-A, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.